Tribunal: TJDFT
Processo: 0747440-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0747440-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Cuida-se de QUESTÃO DE ORDEM COM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – em razão de “fatos supervenientes” (ID 79280149) –, em AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela antecipada recursal (ID 77830097), interposto por Vinicius Passos de Castro Viana, em 27/10/2025, contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, que, nos autos do processo n.o 0721379-89.2025.8.07.0007, indeferiu medidas coercitivas mais gravosas contra a agravada Bradesco Saúde S/A e determinou, entre outros pontos, a inclusão da empresa Qualicorp Administradora de Benefícios S/A como terceira interessada e designou audiência de conciliação (ID 254618499). Nas razões recursais do Agravo de Instrumento, o agravante, pessoa com deficiência e portador de doenças graves, sustentou a ilegalidade da decisão agravada por incluir terceiro sem contraditório, em fase de execução, violando o artigo 513, § 5o, do Código de Processo Civil, além de omitir-se quanto à aplicação de novas astreintes, mesmo diante de descumprimento reiterado da obrigação de restabelecimento do plano de saúde. Afirmou que estava sem cobertura há mais de um ano, com risco iminente de morte, e que já existiam multas acumuladas no valor de R$ 118.500,00. Alegou, ainda, que a audiência designada para o mês de novembro era inadequada à fase processual e representava risco à saúde, pois seu quadro clínico se deteriora diariamente sem tratamento. Sustentou violação à hierarquia jurisdicional, à coisa julgada e ao princípio do contraditório, além de descumprimento de decisões anteriores, inclusive de segundo grau, que fixaram multa coercitiva. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito ativo para: determinar o bloqueio imediato, via Sisbajud, da conta da Bradesco Saúde o valor de R$118.500,00 referente às astreintes cumuladas no processo; o cumprimento imediato da obrigação de fazer pela Bradesco Saúde, no prazo de 24 horas, sob pena de aplicação das medidas coercitivas acima e fixação de multa de R$ 50.000,00 por hora de descumprimento, a partir da intimação da decisão; o cancelamento da audiência de conciliação designada pelo juízo a quo. O eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa, no dia 05/11/2025, na qualidade de substituto regimental do Relator, Desembargador James Eduardo de Oliveira, não conheceu dos pedidos relacionados ao bloqueio via Sisbajud e fixação de multa horária e indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal quanto aos pedidos conhecidos (ID 78111924). Em questão de ordem protocolada na presente data, o agravante informa fato superveniente, qual seja, o novo cancelamento do plano de saúde em 04/12/2025, mesmo com todas as mensalidades quitadas e acordo homologado em audiência realizada no dia 13/11/2025, impedindo atendimento médico urgente. Alega que a conduta da agravada configura descumprimento deliberado de mais de dez ordens judiciais, inclusive liminares e sentenças, e que as astreintes acumuladas (R$ 118.500,00) devem ser convertidas em crédito disponível para custear tratamento vital, mediante bloqueio imediato via Sisbajud. Pede, assim, que sejam adotadas as seguintes providências: a) Reconhecimento formal do novo cancelamento; b) Reativação do plano em até 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00; c) Conversão das astreintes já fixadas em perdas e danos, com levantamento imediato do valor bloqueado; d) Intimação pessoal dos representantes das rés; e) Comunicação ao MPDFT e à ANS para apuração de crime de desobediência e infrações administrativas; e f) Reconhecimento da prioridade máxima na tramitação, em razão da condição de PCD e risco à vida. É o relatório. A Portaria GPR 701, de 18 de novembro de 2025, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 6 e 7 de dezembro de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. O pedido formulado pelo agravante não comporta apreciação em sede de plantão, uma vez que não se trata de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense, tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame das medidas em plantão judicial. Embora se reconheça a situação de saúde do agravante, não existem elementos concretos que indiquem perigo grave ou iminente à sua integridade, capazes de justificar a intervenção excepcional do plantão judicial. Ademais, em consulta ao processo n.o 0721379-89.2025.8.07.0007 no PJe de primeira instância, constata-se que os fatos supervenientes relatados na petição do presente Agravo de Instrumento também foram expostos no processo de Cumprimento Provisório de Sentença e, em despacho proferido no dia 04/12/2025, a ilustre Magistrada determinou, com urgência, a intimação da “executada Bradesco Saúde S/A e a terceira interessada Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, pessoalmente e pelo DJEN, para se manifestar sobre a petição do exequente de id. 258974646, bem como para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença, consistente na reativação do plano de saúde do exequente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de prosseguimento do cumprimento provisório de sentença e consequente aplicação das multas estabelecidas nas decisões anteriores” (ID 259023112 do processo originário). Além disso, após juntada de documentos pelo agravante, a MMa Juíza a quo proferiu despacho em 05/12/2025, no qual asseverou que “Antes de analisar os pedidos do exequente de aplicação de multa e conversão da obrigação em perdas e danos, é necessário observar o contraditório”, razão pela qual determinou o aguardo da resposta da executada Bradesco Saúde S/A e da terceira interessada Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, bem como a intimação da executada para manifestação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sem prejuízo do cumprimento da determinação contida no despacho anterior (ID 259147854 do processo originário). Dessa feita, não se mostra viável, em sede de plantão judicial de segundo grau, analisar pedido de providências lastreado em alegações que ainda se encontram pendentes de apreciação pelo Juízo de origem. Diante do exposto, deixo de apreciar o pedido de providências formulado por intermédio da petição de ID 79280149. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2025 11:54:16. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura